Tribunal: TJMT
Processo: 1023864-17.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023864-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– SERVIÇO PRESTADO PELA CONTRATADA –
RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL –
DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO
–

SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO
.

1.Embora seja autorizado à Administração Pública exigir a comprovação de regularidade fiscal no momento da contratação e durante toda vigência contrato, não pode a autoridade coatora reter o pagamento de saldo remanescente com esse fundamento, se os serviços contratados foram prestados em sua totalidade e não houver na avença cláusula que obrigue tal comprovação.

2.Sentença Retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1023864-17.2018.8.11.0041, impetrado pelo apelante em
face de ato tido por ilegal praticado pelo Secretário de Habitação e Regularização Fundiária do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do Gestor da Superintendência de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Logística do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a ordem vindicada.

Nas razões recursais, o apelante
pugna pela reforma do decisum para conceder a segurança e desobrigar a Impetrante/Apelante de apresentar as Certidões Negativas pela segunda vez, e que já foram apresentadas em Notas Fiscais inadimplidas para os contratos já executados e/ou vigentes.
(id. 56323450).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a consequente manutenção incólume da sentença (id. 56323453).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso e retificação da sentença (id. 59251462).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de reexame necessário e recurso de apelação interposto por
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1023864-17.2018.8.11.0041, impetrado pelo apelante em
face de ato tido por ilegal praticado pelo Secretário de Habitação e Regularização Fundiária do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e do Gestor da Superintendência de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Logística do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a ordem vindicada.

Narra na exordial
os Impetrados/Apelados, obrigaram o Impetrante/Apelante a apresentar Certidão Negativa de Débito Fiscal ESTADUAL para receber valores advindos de obras já realizadas e entregues e ainda que, tais Certidões Negativas já haviam sido apresentadas no momento do efetivo recebimento dos créditos, mas que não foram pagos oportunamente pelos devedores.

Aduz ainda que, em razão inclusive do inadimplemento dos devedores, a Impetrante/Apelante não mais conseguiu emitir as Certidões Negativas novamente, motivo pelo qual serviu-se do Poder Judiciário para socorrer-se do seu direito líquido e certo.

Requereu, liminarmente, que fosse determinado, à autoridade coatora que se abstivesse de condicionar o pagamento do saldo remanescente à apresentação de Certidão Negativa de Débito.

O Juízo
a quo
ao receber a inicial, deferiu a liminar, e, depois de oportunizado o contraditório e ouvido o Ministério Público que opinou favoravelmente, fora proferia a sentença no sentido de denegar a segurança.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença e recurso de apelação conjuntamente.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu
,
denota-se que o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se na averiguação acerca da possibilidade de retenção, por parte da Fazenda Pública, dos pagamentos por serviços já prestados até que haja a comprovação da quitação dos encargos e tributos devidos pela parte contratada.

Não obstante o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar o recebimento dos valores referentes aos serviços já prestados ou produtos já entregues
.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, DADA A EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, APENAS POR CAUSA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. HIPÓTESE QUE O RECURSO INTERNO VEICULA A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ, FUNDADO EM JULGADOS ANTIGOS E JÁ SUPERADOS. AGRAVO REGIMENTAL DE COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM-CONTERRA (EM LIQUIDAÇÃO) A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este STJ possui entendimento consolidado de que não pode a Administração reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados forte na ausência de regularidade fiscal. Precedentes: AgInt no AREsp. 503.038/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 31.5.2017 e AgRg no REsp. 1.313.659/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.11.2012, dentre muitos outros.

2. Devem prevalecer os postulados da vedação ao enriquecimento sem causa e da impossibilidade de cobrança fiscal indireta.

3. Agravo Regimental de COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM-CONTERRA (EM LIQUIDAÇÃO) a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1169052/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019).

Sobre o tema decidiu, no mesmo sentido,
este Sodalício que
:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EXIGENCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILEGITIMIDADE – PARTE QUE APRESENTOU CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA –
DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA RETENÇÃO DE VALORES EM CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDAO NEGATIVA
– ORDEM CONCEDIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, é vedada a retenção do pagamento pelos serviços prestados, em razão da não apresentação de certidão de regularidade fiscal, especialmente na hipótese em que a parte apresenta certidão positiva com efeitos de negativa.
(TJ-MT 10237224720178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE –
EXCEÇÃO PARA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não pode a Administração Pública reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados, forte na ausência de regularidade fiscal, exceto quando há previsão expressa no contrato.
(TJ-MT - APL: 10063250920168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2019)

Sendo assim,
não havendo previsão contratual de exigência de regularidade fiscal como condição para o pagamento pelos serviços prestados, a reforma da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto
para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de condicionar o pagamento do saldo remanescente, oriundos do contrato firmado à apresentação de certidões de regularidade fiscal,
consequentemente,
retifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021